Tribunal: STF
Processo: Rcl 39812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra acórdão da 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferida nos autos da Rcl. 36.727, que teria usurpado a competência desta CORTE.
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que a decisão reclamada se esquivou por completo do tema da usurpação da competência desse excelso pretório, tangenciando a questão como se fosse um caso de inobservância de precedentes vinculantes obrigatórios, ora, não é o caso, pois se visava com aquela primeira reclamação preservar a competência usurpada desse excelso pretório (fl. 31).
    Ao final, requer seja recebida a presente Reclamação, com o especial propósito de preservar a competência desse Excelso Pretório que está e continua a ser usurpada, e assim seja deferida liminar no sentido de obstar os efeitos da decisão reclamada na Reclamação 36.727-MA, afetando assim a proferida pelo c. TST nos autos do AIRR 0016774- 28.2017.5.16.0006, e ao final seja decidido pela procedência da presente Reclamação (fl. 46).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l , e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 30/3/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STF, o Procurador-Geral do Maranhão foi intimado da decisão ora impugnada, no dia 23/3/2020. 
    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível, pois a parte autora pretende utilizar-se desta Reclamação para impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, que negou provimento ao recurso, nos autos da RCL 36.727, assim ementado: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O ato reclamado não guarda estrita aderência com os paradigmas suscitados (Temas 43 e 612 da repercussão geral), uma vez que a autoridade reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho, não examinou o mérito do recurso de revista por entender ausente o prequestionamento, nos termos do § 1°-A do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36727 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2017). 
    Nessa linha, a jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte (Rcl 28209 AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27049 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente